Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703519-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA APELADO: VILMA GOMES DA COSTA, CINTIA DE GINO TAKUNO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, MARCEL MAFRA BICALHO D E S P A C H O Diante das alegações de que os recursos “não enfrenta [m] os fundamentos da decisão”, deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelas apeladas (ID26005643 – p.3; ID26005647 – p.3 e ID 26005674 – p.3), intimem-se D DE SOUSA PAULA – ME e DEUSIANE DE SOUSA PAULA (ID26005617), MG INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA (ID26005625) e PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN (ID26005650), partes apelantes, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora